Tribunal: TJDFT
Processo: 0007486-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007486-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 77766930, o SINDIRETA requereu a prorrogação da suspensão do feito por mais 6 (seis) meses, pois não conseguiu concluir a partilha do crédito do precatório no 0017551-02.2015.8.07.0000, referente aos sucessores de JOSÉ LOURENÇO DE OLIVEIRA, e informou comprometer-se a comunicar a sobrepartilha nos autos e a juntar a documentação pertinente. No ID 79056931, o Distrito Federal concordou com o pedido. Defiro a prorrogação de prazo requerida pelo SINDIRETA. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR